Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-50.2025.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000611-50.2025.8.05.0218 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOADSON OLIVEIRA LIMA Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10826/03). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1-Trata-se de embargos de declaração opostos por Joadson Oliveira Lima contra acórdão proferido em apelação criminal que, ao apreciar a condenação do embargante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), conheceu parcialmente do recurso, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou-lhe provimento. 2-O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado quanto às preliminares de cerceamento de defesa, à tese de desclassificação do delito e à dosimetria da pena, bem como quanto ao direito de recorrer em liberdade, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. 3-As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme as alegações do embargante, e a pertinência do pedido de prequestionamento formulado. 4-O acórdão embargado abordou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação criminal, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A análise do alegado cerceamento de defesa, decorrente da negativa de acesso a autos sigilosos, foi expressamente rechaçada, considerando-se que as investigações referidas eram autônomas e independentes da ação penal em questão. A inaplicabilidade da Súmula Vinculante 14 foi devidamente justificada pela natureza das diligências em andamento e sua desconexão com o processo principal. 5-No tocante à nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes por suposto indeferimento de oitiva de testemunhas da defesa, o acórdão detalhou que não houve indeferimento, mas sim ausência de comparecimento e falta de qualificação adequada de uma das testemunhas, sendo que a defesa não requereu o adiamento da audiência para as oitivas, e a ausência de prejuízo foi constatada, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. 6-Da mesma forma, a alegação de nulidade do depoimento de testemunha policial que consultou anotações foi afastada, por ser tal conduta permitida pelo art. 204 do Código de Processo Penal para auxiliar a memória, e por não ter havido leitura integral ou comprometimento da espontaneidade do depoimento. 7-A tese defensiva de incompatibilidade entre o laudo pericial definitivo e a tipificação do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, para fins de desclassificação do delito, foi amplamente debatida e rejeitada no acórdão. Restou consignado que o laudo pericial, embora tenha identificado a numeração original da arma de fogo, confirmou a supressão de dois dígitos, caracterizando a conduta mais gravosa prevista no dispositivo legal. A presença de dolo na supressão da numeração foi inferida da impossibilidade de identificação visual imediata. 8-A dosimetria da pena foi minuciosamente reexaminada, e a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, que culminou na fixação da pena-base acima do mínimo legal, foi mantida com base em fundamentação concreta e idônea, que transcende o tipo penal. A culpabilidade foi considerada exacerbada pela conduta do embargante de dificultar a entrada dos policiais e tentar fugir com o armamento. Os antecedentes foram corretamente valorados, tendo-se em vista a existência de condenação por fato anterior, mesmo que o trânsito em julgado tenha sido posterior, em consonância com a jurisprudência aplicável. A apreensão de munições, além da arma com numeração suprimida, foi igualmente considerada um fator que justifica a exasperação da pena-base, por revelar maior potencial ofensivo da conduta. 9-O regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade foram mantidos, com fundamentação exauriente, considerando o desvalor das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a reincidência do embargante em crime doloso transitado em julgado, e a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, os quais não se mostraram incompatíveis com o regime fixado, desde que assegurado o cumprimento em estabelecimento adequado. 10-A detração penal foi corretamente remetida ao Juízo da Execução, dada a existência de outras condenações que demandam unificação de penas. 11-A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena foram consideradas inviáveis em face da presença de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência. 12-Por fim, o pedido de prequestionamento foi devidamente atendido, uma vez que o acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma explícita e fundamentada, demonstrando a inexistência das omissões e contradições apontadas, o que é suficiente para a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que se prestam a corrigir vícios específicos, e não a promover novo julgamento da causa. 13- Parecer da D. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, entendendo pelo conhecimento e rejeição dos embargos. 14- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000611-50.2025.8.05.0218 na Apelação Criminal nº 8000611-50.2025.8.05.0218, em que figura como Apelante JOADSON OLIVEIRA LIMA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC15